Tribunal: TJDFT
Processo: 0745011-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745011-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: ADAM COUTO DA SILVA DESPACHO Diga o agravante se persiste o interesse no recurso, tendo em vista decisão posterior do Juízo a quo (id 74173094) aceitando a notificação extrajudicial juntada e condicionando o juízo de retratação ao recolhimento das custas iniciais no prazo de cinco dias. Fica advertido de que o silêncio será interpretado como perda do interesse recursal. I. Brasília, 3 de novembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR